Tribunal: STF
Processo: AI 496971
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Advogado
subscritor do recurso extraordinário. Ausência de representação
processual. Inobservância do prazo legal (art. 37, parágrafo único,
do CPC). Inaplicabilidade do art. 13, do mesmo Código. Recurso
inexistente. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento